Tribunal: TJSP
Processo: 1020167-22.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR HOLLD MEYER DO BRASIL INDÚSTRIAS QUÍMICA LTDA. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMBARGANTE.

EMBARGANTE QUE APONTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. POSICIONAMENTO CONTRÁRIO AO JULGADO MOSTRA NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE, TRATANDO-SE DE MERO INCONFORMISMO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.